Tribunal: STF
Processo: ARE 1532674
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. ALEGAÇÃO DE QUE A NORMA SERIA APLICÁVEL APENAS ÀS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade rejeitada - ISS do exercício de 2019. 1) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC nº 113/2021 (09/12/2021). 2) Pedido de suspensão do feito, em razão do Tema 1.217 do STF (RE 1.346.152), que trata sobre a ‘possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins’ - Não cabimento - Ausência de determinação de suspensão nacional - Precedente do STF. 3) Não cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Superveniente modificação dos parâmetros de atualização dos consectários legais a qual o Município não deu causa - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Aduz que esse “diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor”.



    O Tribunal a quo, ato contínuo, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF, e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.217.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, pois “na presente demanda não se está a questionar a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.062/STF aos casos em que lei municipal estabeleça índice de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre créditos tributários, sem limitação à vista dos percentuais fixados pela União para os mesmos fins, atualmente a Taxa Selic. Insurge-se a Municipalidade, em suas razões recursais, alegando que se aplica a EC nº 113/21 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios. Aduz, ainda, não ser aplicável ao caso o Tema 1.217/STF, porquanto a controvérsia dos autos diz respeito ao art. 3º da referida emenda possuir interpretação que extravasa os limites do art. 100 da Constituição Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a tese da impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 à cobrança de dívidas tributárias não foi debatida no acórdão a quo e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente